Tribunal: TJDFT
Processo: 0715288-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715288-17.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS ANDRADE DOS SANTOS APELADO: ANTONIO PAULO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Considerando a documentação apresentada, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelada para contrarrazoar o recurso no prazo legal. CARLOS MARTINS Relator